Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-49.2017.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-49.2017.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ZILMAR CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAMELA BRITO GONDIM TEIXEIRA, GABRIEL PAIXAO TEIXEIRA

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DIALETICIDADE. AFASTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. INEXIGIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 9.450,00 (setenta por cento do valor integral), com fundamento em invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/10/2011. A apelante alegou prescrição trienal, ausência de provas suficientes quanto ao nexo de causalidade e erro na fixação do valor da indenização por desconsiderar o caráter proporcional da lesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral encontra-se prescrita; (ii) verificar a ocorrência de inobservância ao princípio da dialeticidade; (iii) aferir se há provas suficientes do nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez alegada; (iv) apurar se o valor fixado na sentença está em conformidade com a proporcionalidade exigida pela legislação do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento anterior de ação indenizatória, ainda que extinta sem resolução do mérito por incompetência material, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, não se aplicando, portanto, a prescrição trienal sustentada pela seguradora.

A apelação preenche os requisitos legais e apresenta os fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

O boletim de ocorrência e o atendimento médico imediato não são exigências legais para configuração do sinistro, podendo o nexo de causalidade ser demonstrado por outros documentos idôneos, como laudos e relatórios médicos, conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria.

No caso concreto, os documentos médicos juntados aos autos são consistentes entre si, descrevem lesão permanente e relacionam diretamente a incapacidade ao acidente automobilístico, o que é suficiente para caracterizar o nexo causal.

A seguradora não requereu produção de prova pericial no momento oportuno, tampouco apresentou contraprova técnica capaz de infirmar a documentação apresentada, incorrendo em preclusão probatória.

O valor fixado na sentença — R$ 9.450,00 — corresponde a 70% da indenização máxima prevista para o seguro DPVAT, conforme o grau de invalidez permanente constatado nos documentos médicos, revelando-se proporcional e em conformidade com a Súmula 474 do STJ.

Documento apresentado em sede recursal (Id. 71790648), que não integrava os autos na fase de conhecimento nem foi submetido ao contraditório, não pode ser considerado nesta fase, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de ação anterior, ainda que extinta sem resolução do mérito por incompetência material.

A apelação que apresenta fundamentação fática e jurídica suficiente não viola o princípio da dialeticidade.

A inexistência de boletim de ocorrência ou atendimento médico imediato não impede a comprovação do nexo de causalidade, desde que presente prova documental idônea.

Cabe à parte que impugna a veracidade das provas requerer sua complementação ou produção, sob pena de preclusão.

A indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade prevista na Lei 6.194/74, podendo o valor máximo ser reduzido conforme o grau de invalidez permanente, desde que comprovado nos autos.

Documento não submetido ao contraditório e não constante dos autos até a sentença não pode ser considerado em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, IX; CPC, arts. 240, §1º, 341, 370 e 371; Lei 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJ-MT, Apelação Cível nº 10201732420208110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07/06/2022; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800305-63.2019.8.12.0037, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 30/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
rejeitar as preliminares
e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07